Tribunal: TJPA
Processo: 0000263-17.2013.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000263-17.2013.8.14.0097

APELANTE: LEANDRO ANDRADE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 157, §2º, I e II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP – PENA 04 (QUATRO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO. PUGNA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO A AUTORIA DO CRIME – Improcedência.
A materialidade e autoria do delito de tentativa de roubo encontram-se comprovadas pelo Auto de exibição e apreensão, juntado aos autos e depoimentos das vítimas e testemunhas, colhidos em sede policial, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ressalta-se que o apelante fora preso em flagrante delito, tendo sido reconhecido pelas vítimas, confirmado pelos policiais militares, que foram unânimes em declarar os fatos salientando a conduta do apelante como autor do delito.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Possibilidade.
Por valorar negativamente as circunstâncias judiciais referentes a personalidade e conduta social do apelante, considerando a condenação no processo n° 001018-26.2011.8.14.0006, o magistrado fixou a pena base acima do mínimo legal, no entanto, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que condenações anteriores não podem negativar a conduta social, pois essa circunstância diz respeito ao que o apelante é como pessoa no ceio familiar, de igual forma, condenações anteriores não podem considerar como a personalidade voltada ao crime, visto que a mesma é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo, retrato psíquico do agente, não encontra enquadramento jurídico, o magistrado deve avaliar qualidades morais e sociais do indivíduo, ou seja, condenações anteriores desqualificam maus antecedentes, quando transitada em julgado e não outras circunstâncias judiciais (Informativo 702, do STJ). Dessa forma, por entender que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – Inocorrência.
Não existe a possibilidade em aplicar a participação de menor importância, visto que o apelante agiu em unidade de desígnio com outro, que com o uso de facas, tentaram assaltar a van, no entanto, foram impelidos por reação das vítimas.
EXCLUSÃO DO EMPREGO DE ARMA – Procedência.
A Lei 13.654/18, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para tal. No entanto, permanece o aumento de 1/3 aplicado pelo juízo a
quo,
pois restou devidamente comprovado o concurso de pessoas, disposto no artigo 157, §2º, II, do CP, restando a reprimenda nessa fase em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa. Mantenho a causa de redução da pena prevista no inciso II, do artigo 14, do CP, reduzindo a pena em 1/3, vez que o apelante não chegou a se apoderar de nenhum bem das vítimas, reduzindo a reprimenda para 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.
REFORMA DO REGIME PRISIONAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – Ocorrência.
Deve ser alterado para o regime aberto, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do CP.
PRÉQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS –
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LEANDRO ANDRADE DA SILVA,
interpôs o recurso de apelação, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, I e II, c/c art. 14, II, ambos do CP, fixando a pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas quanto a autoria do crime. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, participação de menor importância e exclusão da qualificadora do emprego de arma, por ausência de Laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva, após a reanalise da dosimetria da pena, que seja alterado o regime de cumprimento. Ao final, pleiteia pelo prequestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público, requer o conhecimento e no mérito o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, devendo ser integralmente mantida a sentença ora recorrida.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas quanto a autoria do crime.

A materialidade e autoria do delito de tentativa de roubo encontram-se comprovadas pelo Auto de exibição e apreensão, juntado aos autos e depoimentos das vítimas e testemunhas, colhidos em sede policial, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Ressalta-se que Leandro fora preso em flagrante delito, tendo sido reconhecido pelas vítimas, confirmado pelos policiais militares, que foram unânimes em declarar os fatos salientando a conduta do apelante como autor do delito.

A testemunha Walmicy Lopes Pinheiro narrou que se lembra do fato, que ligaram duas vezes para a delegacia, que só presenciou a apresentação, mas não chegou afazer a detenção dele no local, que aparentemente ele estava drogado, que o ora denunciado chegou IP amarrado na delegacia e foi encaminhado para a delegacia de Mosqueiro para fazer procedimento.

A testemunha Ruth Helem Moraes Carneiro declarou que estava na Van e presenciou a hora que o ora denunciado entrou na Van juntamente com seus comparsas, que viu todo o fato, que "PINHA anunciou o assalto, enquanto os outros comparsas foram para o fundo da Van, que "PINHA" conseguiu fugir juntamente com um dos comparsas enquanto o ora Denunciado foi agarrado, amarrado e levado para a delegacia de polícia de Benevides.

A testemunha GIOVANA PANTOJA DIAS declarou em juízo que lembrava do ocorrido, que quando pegou a Van os assaltantes estavam dentro, que viu somente uma faca que era a justamente que estava nas mãos de "PINHA" que o ora denunciado estava no fundo da Van com o outro comparsa, que não viu se eles estavam armados, que a cobrador agarrou o denunciado, vendo a situação as demais passageiras ajudaram a cobradora a segurar o Denunciado, e os demais assaltantes conseguiram fugir.

A vítima LOURENÇO OLIVEIRA GEMAQUE aduziu que: "(...)que era véspera de natal, que já havia feito três viagens pela cooperativa, que quando parou a Van na parada de ônibus de Pau D'arco para uma passageira subir, o ora Denunciado subiu juntamente com os seus comparsas que na Van só estavam ele e mais 4 passageiras que quando entrou na strada do Livramento foi surpreendido pelo "PINHA" que anunciou o assalto e colocou a faca em seu pescoço, em ato contínuo, a vítima fez uma manobra jogando a Van para o acostamento, momento este, em que conseguiu segurar a mão de "PINHA" e desarmá-lo.
Na ocasião "PINHA" conseguiu se
desvencilhar das mãos das vítimas e empreendeu fuga juntamente
com um dos comparsas, contudo, LEANDRO ANDRADE DA SILVA foi agarrado pelas demais passageiras, e levado para a delegacia de
Benevides(...)"

Dessa forma, devidamente comprovada a materialidade e autoria do crime de roubo, pelo que não há como absolver o apelante, visto que as provas estão em harmonia do conjunto probatório.

APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA POLICIAL. VALIDADE.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR INTERNAÇÃO Por fim, requer a Defesa a substituição da pena privativa de liberdade pela internação em estabelecimento psiquiátrico alegando ser dependente químico. Entretanto, não houve a instauração de incidente de insanidade mental, nem a comprovação da realização de perícia ou juntada de qualquer laudo pericial que demonstre a necessidade de internação em estabelecimento psiquiátrico. Não sendo evidenciada a necessidade de especial tratamento curativo portanto no presente caso. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2020.02576458-32, 215.597, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-13, Publicado em 2020-11-13)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido. 2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo improvido.
(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

Passo a análise do pedido alternativo, em que requer a fixação a pena base no mínimo legal, assim o magistrado procedeu a dosimetria da pena:
“
Não se vislumbra, em relação ao denunciado, qualquer excludente de culpabilidade, por ser ele imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível ou em obediência hierárquica. Culpabilidade acentuada, portanto. Normal ao tipo. O réu não é reincidente, conforme se verifica da certidão de antecedentes às fls. 116/116v. A personalidade e a conduta social do réu são propensas a práticas delituosas, visto que já foi condenado nos autos do processo de n° 0010108-26.2011.814.0006, conforme certidão de fls. 116/116v. Os motivos do crime estão ligados à obtenção de dinheiro de forma fácil. Normal ao tipo. As circunstâncias em que o crime foi praticado são normais ao tipo. Quanto às consequências são normais ao tipo. Em nada o comportamento da vítima influiu para a consumação do delito.”

Por valorar negativamente as circunstâncias judiciais referentes a personalidade e conduta social do apelante, considerando a condenação no processo n° 001018-26.2011.8.14.0006, o magistrado fixou a pena base acima do mínimo legal, no entanto, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que condenações anteriores não podem negativar a conduta social, pois essa circunstância diz respeito ao que o apelante é como pessoa no ceio familiar, de igual forma, condenações anteriores não podem considerar como a personalidade voltada ao crime, visto que a mesma é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo, retrato psíquico do agente, não encontra enquadramento jurídico, o magistrado deve avaliar qualidades morais e sociais do indivíduo, ou seja, condenações anteriores desqualificam maus antecedentes, quando transitada em julgado e não outras circunstâncias judiciais (Informativo 702, do STJ).

Dessa forma, por entender que não existem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Não existe a possibilidade em aplicar a participação de menor importância, visto que o apelante agiu em unidade de desígnio com outro, que com o uso de facas, tentaram assaltar a van, no entanto, foram impelidos por reação das vítimas. Colaciono julgado nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA - IMPROVIMENTO. 1. A autoria delitiva restou devidamente demonstrada no arcabouço processual, não havendo que se falar em absolvição, tão pouco em participação de menor importância, já que, a vítima foi contundente em afirmar que reconheceu o acusado que estava na moto com a mão na cintura simulando estar armado, portanto, assegurou o resultado da prática delituosa. Omissis... RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2020.00709583-71, 212.285, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-27, Publicado em 2020-03-03)

PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Não há como se falar em participação de menor importância, considerando-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária na prática do delito, tendo agido de maneira premeditada e calculada para conseguir alcançar o objetivo delituoso. Omissis... RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial.

(2020.00673625-81, 212.245, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-28)

Por outro lado, deve ser acolhido o pleito defensivo em relação e exclusão da qualificadora do emprego de arma, não por ausência de Laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva, pois é sabido que pela Súmula 14, deste Tribunal, é desnecessária a apreensão do artefato, quando há outras provas nos autos capazes de corroborar a sua utilização, mas deve ser excluída, porque a Lei 13.654/18, excluiu como causa de aumento, o emprego de arma branca, assim, por ser mais benéfica ao apelante, deve retroagir para tal.

No entanto, permanece o aumento de 1/3 aplicado pelo juízo a
quo,
pois restou devidamente comprovado o concurso de pessoas, disposto no artigo 157, §2º, II, do CP, restando a reprimenda nessa fase em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa.

Mantenho a causa de redução da pena prevista no inciso II, do artigo 14, do CP, reduzindo a pena em 1/3, vez que o apelante não chegou a se apoderar de nenhum bem das vítimas, reduzindo a reprimenda para 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Dou procedência ainda, ao pedido reforma do regime de cumprimento de pena, para o aberto, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do CP.

Quanto ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reduzir a pena aplicada.

É como voto.

Belém, PA/ Datado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 14/03/2023